Tribunal: TCU
Processo: 020.367/2024-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-10-29
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
PENSÃO MILITAR. Atos de Pensão militar da unidade emissora Comando da Marinha, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno da Marinha para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 9636/2024-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade e com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal, 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992 e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legais, para fins de registro, os atos de concessão de pensão militar aos interessados a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 020.367/2024-4 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Adriana Maria de Souza Brasileiro (XXX.488.077-XX); Edna Lucia Secundino Santos (XXX.154.507-XX); Eline de Aguiar Heringer (XXX.187.167-XX); Eloisa Helena Silva (XXX.485.413-XX); Elzete Henrique dos Santos Heringer (XXX.064.637-XX); Emanuelly de Aguiar Heringer Vinhas (XXX.359.887-XX); Emerson de Souza Brasileiro (XXX.819.227-XX); Jacqueline Brasileiro de Paiva (XXX.488.087-XX); Maria Lucia Pinto Lopes (XXX.326.437-XX); Marilene de Santana Brasileiro (XXX.172.197-XX); Solange Lopes Santos (XXX.810.177-XX); Veronica de Souza Brasileiro Pereira (XXX.792.757-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Serviço de Inativos e Pensionistas da Marinha. 1.3. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.